Tribunal: STF
Processo: ARE 1464937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA DECISÃO. ADI 2.332. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso em que o agravante pleiteia a aplicação retroativa do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios fixados em ação de desapropriação, conforme decidido na ADI 2.332/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano para juros compensatórios, pode produzir efeitos retroativos sobre decisão judicial transitada em julgado, que fixou o percentual em 12% ao ano.



    III. Razões de decidir



    3. A coisa julgada deve ser preservada, uma vez que o título executivo judicial transitado em julgado precede o julgamento da ADI 2.332/DF. Alterações jurisprudenciais ou normativas posteriores não possuem efeito retroativo automático sobre decisões já estabilizadas, salvo por meio de ação rescisória própria.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 525, §1º, III, 535, §7º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2.332/DF; tema 733, Súmula 279 do STF, RE 1.384.839 AgR, ARE 1.416.562 AgR.